Tribunal: TJMT
Processo: 1011186-77.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011186-77.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ESCOLA ESTADUAL.

INADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. DIREITO À EDUCAÇÃO COM PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INÉRCIA PROLONGADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, visando à reforma e adequação das instalações físicas da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra às normas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação; e
(ii) se é legítima a imposição judicial ao Estado para adotar medidas administrativas voltadas à regularização da estrutura de unidade escolar pública, diante da inércia administrativa.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação adequada, com enfrentamento das alegações relevantes, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. Os documentos apresentados nos autos não demonstram a realização efetiva de obras ou medidas concretas que afastem a omissão estatal quanto às irregularidades na edificação escolar.

5. O direito à educação, à acessibilidade e à segurança impõe ao Poder Público o dever de adotar providências concretas, não se podendo invocar a discricionariedade administrativa ou reserva do possível como óbice à prestação jurisdicional.

6. A atuação judicial em casos de omissão estatal na efetivação de direitos fundamentais é constitucionalmente legítima, conforme jurisprudência pacífica do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento: “1. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a sentença que explicita as razões jurídicas do convencimento judicial, ainda que contrárias às teses da parte.
2. A omissão do Poder Público quanto à regularização de unidade escolar em desconformidade com normas de acessibilidade e segurança justifica a atuação judicial impositiva, sendo incabível a invocação da reserva do possível ou da discricionariedade administrativa como causa excludente do dever estatal”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, arts. 6o, 205, 206, 227; Lei n.o 8.069/90 (ECA), art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 886710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 03.11.2015; STF, SL 263 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 22.02.2019; STF, ARE 679066 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 08.06.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1011186-77.2020.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 273837379):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Informa a inicial que
“o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando averiguar o atendimento das normas de acessibilidade na Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, em Sinop, instaurou o inquérito civil no 60/2017, e passou a desenvolver uma série de diligências investigatórias que culminaram na constatação de irregularidades na estrutura do estabelecimento de ensino em tela”.

Estende afirmando que
“o prédio da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, em Sinop, apresenta uma série de irregularidades no tocante à acessibilidade, bem como à segurança contra incêndio e pânico”.

Acrescenta que a
“perícia técnica realizada pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP elencou (...) inconformidades no tocante a estrutura da unidade de ensino”,
e,
“além de todos os problemas identificados acerca da falta de acessibilidade no prédio da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, em Sinop, o Corpo de Bombeiros Militar, em vistoria realizada a pedido do Ministério Público no dia 17/02/2020, notificou os dirigentes da escola em tela acerca da falta de projeto e alvará de segurança contra incêndio e pânico, laudo elétrico acompanhado de ART/RRT/TRT, além de iluminação e sinalização de emergência e extintores de incêndio (Termo de notificação no 001/2020)”.

Por fim, requereu, liminarmente, a imposição ao Requerido Estado de Mato Grosso para promover, no prazo de
“120 (cento e vinte) dias”
, a adoção de
“todas as medidas voltadas à adequação da edificação Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra às normas de prevenção contra incêndio e pânico”.
E, no mérito,
“a confirmação da tutela provisória de urgência indicada no item anterior, e a condenação do Estado do Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na adequação da edificação da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, em Sinop, às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico”.

Discorreu acerca da doutrina e jurisprudência pertinentes da matéria.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR em ID. 37229587 - Pág. 1-7,
“IMPONDO ao Estado de Mato Grosso, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na ADOÇÃO de todas as MEDIDAS voltadas à ADEQUAÇÃO da EDIFICAÇÃO da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra às NORMAS de PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO e PÂNICO”.

CERTIDÃO em ID. 45820730 - Pág. 1 informando que o Requerido, embora citado, deixou de oferecer contestação.

MANIFESTAÇÃO do Autor em ID. 46196729 - Pág. 1 postulando pelo julgamento antecipado.

SENTENÇA prolatada em ID. 54511495, no entanto, em JULGAMENTO do recurso de APELAÇÃO interposto pelo Requerido Estado de Mato Grosso, foi dado
“provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento, com a devida citação do requerido”
(ID. 69282885).

Com o RETORNO dos AUTOS, foi DETERMINADA a CITAÇÃO do Requerido em ID. 95233441, tendo este oferecido sua CONTESTAÇÃO em ID. 58175203 pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

DECISÃO em ID. 126496465 nos autos do AGRAVO de INSTRUMENTO no 1022737-31.2022.8.11.0000 conhecendo e conferindo “
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para que o ESTADO DE MATO GROSSO proceda às diligências necessárias para adequação da edificação da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, situada na cidade de Sinop, MT, às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, no prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, até o julgamento de mérito da ação principal ou ulteriores deliberações”.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 131278191, tendo somente o Requerido apresentado MANIFESTAÇÃO em ID. 131605094 postulando pelo julgamento antecipado da lide.

Em ID. 138341759, o Requerido vem informando que “
vem adotando as providências necessárias para o efetivo cumprimento da liminar outrora deferida”.

IMPUGNAÇÃO em ID. 155723159.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também ANALISANDO todos os DOCUMENTOS que instruem o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, de forma que PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando, em linhas gerais, a reforma do prédio da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra.

Na espécie em exame, almeja-se a REFORMA da ESCOLA ESTADUAL OLÍMPIO JOÃO PISSINATI GUERRA, eis que as irregularidades apontadas, especialmente no RELATÓRIO TÉCNICO No 906/2018 (ID. 37107834 - Pág. 1-11 e ID. 37107835 - Pág. 1-9), dificultam o funcionamento adequado da escola, colocando sob risco, de incêndio e desabamento, os funcionários, professores e estudantes, senão vejamos:

“Em perícia técnica registrou-se que o prédio da Escola possui algumas irregularidades referentes a acessibilidade. A NBR 9050 Acessibilidade não está sendo atendida completamente e o edifício opera em desconformidade com a Lei no 10.402, de 25 de maio de 2016 - Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso, por não possuir o alvará de incêndio e pânico. Na presente vistoria foi realizada a averiguação das condições gerais da construção por meio de fotos/imagens, com ênfase nos elementos necessários à correta aplicação da norma de acessibilidade ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”.

E mais:

“Assim, é recomendável que as divergências encontradas, entre outras que constam na norma, sejam justificadas e solucionadas, a fim de seguir o que está descrito na ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), a qual é a fonte principal de consulta deste relatório. Além dos problemas elencados neste relatório, recomenda-se verificar se a obra está regularizada de acordo com as normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, visto que, nos autos não constam documentos que possam subsidiar tais informações. Tendo em vista o que foi exposto em relatório técnico a respeito das instalações da Escola, fica evidente que está necessitando de algumas adequações pertinentes a acessibilidades e regularizar perante os Alvarás de Incêndio e Pânico e de Funcionamento, e deverá efetuar as correções buscando as NBR’s e Leis pertinentes a Acessibilidades e Segurança Contra Incêndio e Pânico”.

Pois bem.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL assegura
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
o

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE também o faz, praticamente reproduzindo a norma constitucional em seu art. 4o e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.

Portanto, é INCONTROVERSA a RESPONSABILIDADE do ENTE PÚBLICO pelas REFORMAS de que a ESCOLA necessita.

A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (Lei no 9.394/96), em seu art. 22, destaca que a educação básica “
tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores
”.

Sendo a EDUCAÇÃO um DIREITO SOCIAL, previsto constitucionalmente, e que deve ser assegurado com ABSOLUTA PRIORIDADE em relação às crianças e adolescentes, incumbe ao PODER PÚBLICO a RESPONSABILIDADE de GARANTIR seus ACESSOS nas escolas ou creches.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante as GARANTIAS FUNDAMENTAIS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. Pelo contrário, o DIREITO das CRIANÇAS ADOLESCENTES que se encontram sob a custódia do Estado sejam MANTIDOS em AMBIENTE com SEGURANÇA, não podendo ser dada guarida à tese relativa à falta de previsão orçamentária, garantido, repita-se, no artigo 227 da CF e nos artigos 3o, 4o, “d”, e 124, X, do ECA.

E, realmente, outro não pode ser o desfecho do processo.

A República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a DIGNIDADE da PESSOA HUMANA, que consiste no NÚCLEO AXIOLÓGICO do CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO. Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de – nas palavras de Canotilho – “
limite e fundamento do domínio político da República
”.

Em outras palavras, os poderes públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante PRESTAÇÕES MATERIAIS de ÍNDOLE POSITIVA, os MEIOS necessários ao alcance das CONDIÇÕES MÍNIMAS indispensáveis a uma VIDA DIGNA.

Mostra-se como DEVER do ESTADO prover os RECURSOS NECESSÁRIOS à efetiva garantia do ACESSO à EDUCAÇÃO, com o escopo de PROMOVER verdadeira INCLUSÃO SOCIAL do ESTUDANTE.

Atestando a tese aqui suscitada, assim vem decidindo o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA ESTRUTURAL DE ESCOLAS RURAIS – RISCO A SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE - DIREITOS FUNDAMENTAIS — VIOLAÇÃO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA RATIFICADA
. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da Republica Federativa do Brasil e nos artigos 3o e 4o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir. Demonstrada a imprescindibilidade da reforma das unidades escolares, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. (TJ-MT 00019844520158110023 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021 – grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 (ECA)– CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO –SENTENÇA RATIFICADA
. 1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.
2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, situação evidenciada no caso em apreço
. (TJ-MT 00020242720158110023 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA/AMPLIAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da Republica Federativa do Brasil e nos artigos 3o e 4o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir
. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). (TJ-MT - AC: 00009051620068110033 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/10/2019 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA ESCOLA – DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À SEGURANÇA - DETERMINAÇÃO DE REFORMA DE ESCOLA PELO PODER JUDICIÁRIO - SEPARAÇÃO DE PODERES - INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO – EXCEPCIONALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. O direito à educação – que representa prerrogativa constitucional deferida a todos, segundo o que preconiza o artigo 205 da Constituição Federal –, notadamente às crianças, conforme dispõem os artigos 208, I e IV, e 227 caput da Constituição da República –, qualifica-se como um dos direitos fundamentais sociais mais expressivos. A efetivação do direito ao aprendizado não se encontra adstrita à avaliação de caráter discricionário feita pela Administração Pública. A força vinculante da norma constitucional mostra-se limitadora à discricionariedade político-administrativa, por meio de juízo de conveniência e oportunidade.
Compete ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes, sobretudo quando se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte. (
TJ-MT - APL: 00030802520108110006 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/12/2014 – grifo nosso).

Assim como a SAÚDE e a SEGURANÇA PÚBLICA (arts.
196
e
144
, da
CF
/88), a EDUCAÇÃO é direito de todos e dever do estado (art.
205
da
CF/88
), devendo, pela ESSENCIALIDADE do seu OBJETO, ser prestada, acima de tudo, de forma EFICIENTE. Se o PODER PÚBLICO não proporciona as condições físicas básicas ao adequado funcionamento das suas escolas, está em FALTA com seu DEVER CONSTITUCIONAL.

Não há falar em afronta ao Princípio da Separação dos Poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Estado o cumprimento de mandamento constitucional, impregnado de autônoma força normativa.

Tratando-se de pleito que visa propiciar CONDIÇÕES MINIMAMENTE DECENTES aos USUÁRIOS de ESTABELECIMENTO de ENSINO, estando a pretensão dentro do limite do razoável, já que GARANTIR a DIGNIDADE HUMANA é um dos OBJETIVOS PRINCIPAIS do ESTADO DEMOCRÁTICO de DIREITO, o Princípio da Reserva do Possível não pode ser oposto ao postulado do MÍNIMO EXISTENCIAL.

Desse modo, a PRETENSÃO AUTORAL MERECE TOTAL ACOLHIMENTO, na medida em que somente parte da escola foi reformada, permanecendo as demais edificações inaptas para o funcionamento.

Assim, é possível afirmar que, ao impor a prestação de fazer, o PODER JUDICIÁRIO EXECUTA sua MISSÃO CONSTITUCIONAL de ser um dos CANAIS mediante o qual é possível EXIGIR do PODER PÚBLICO sua ADESÃO a ATOS NORMATIVOS que irão REGULAR a sua forma de AGIR.

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO na OBRIGAÇÃO de FAZER consistente na imediata ADEQUAÇÃO da EDIFICAÇÃO da ESCOLA ESTADUAL OLÍMPIO JOÃO PISSINATI GUERRA, em Sinop, às NORMAS TÉCNICAS de ACESSIBILIDADE e SEGURANÇA contra incêndio e pânico, ao que CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 37229587 - Pág. 1-7, ressaltando, apenas, quanto ao PRAZO fixado nos autos do AGRAVO de INSTRUMENTO no 1022737-31.2022.8.11.0000, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ante as ATRIBUIÇÕES do MINISTÉRIO PÚBLICO previstas na Constituição Federal (artigo 128, § 5o, inciso II, alínea 'a').

NÃO CONFIGURADA a HIPÓTESE de REMESSA NECESSÁRIA, eis que
“a 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2a Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independente do valor da causa.
Sendo, pois, o pedido julgado procedente, não há que se falar em reexame”
(Apelação / Remessa Necessária 158656/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016 – grifo nosso), CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, asseverando que não há no ato sentencial correlação dos fundamentos apresentados com os fatos narrados, pois apresenta apenas afirmativas genéricas.

Afiança, outrossim, que a sentença recorrida é uma reescritura literal de sentença anteriormente proferida nos mesmos autos, que foi anulada diante da ausência de citação da parte apelante.

Pontua que o juízo singular ignorou as informações apresentadas nos autos acerca da manutenção predial realizada na unidade escolar mediante repasses de recursos públicos e, principalmente, no que se refere à incorporação do projeto de reforma geral à pauta de projetos da SEDUC-MT.

No mérito, aduz a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Administrador Público, diante do princípio constitucional da separação dos poderes.

Apregoa, ademais, a necessidade de reforma da sentença, em atenção às balizas definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.° 592.581/RS, no que tange ao controle de políticas públicas, no sentido de que é lícita a intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo, desde que associada a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais estejam sendo violados.

Nesse contexto, assevera que não há omissão estatal, uma vez que a Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra foi submetida à manutenção predial no ano de 2022, bem como que inexiste situação emergencial e grave, uma vez que não há provas produzidas no processado de que os colaboradores ou alunos se encontrem em situação de risco na unidade escolar.

Aduz, por derradeiro, que é aplicável ao caso a teoria da reserva do possível, o que impõe a necessária observância aos limites de previsão orçamentária.

Por essas razões, requer (ID. 273837381):

“
a) seja intimado o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso;

b) na ocasião do recebimento da presente apelação pelo Relator, seja concedido imediatamente o efeito suspensivo ao recurso;

c) que seja declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

c) Caso contrário, ao final, no mérito, seja provido o presente recurso para proceder a reforma total do julgado combatido; rechaçando-se todos pedidos formulados na inicial.

d) Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, o que somente se admite por hipótese, pede-se a reforma parcial da decisão proferida pelo juízo a quo a fim de que se amolde ao fixado pelo STF (RE 684.612 - Tema 698), determinando-se a elaboração de plano para obtenção do resultado almejado, garantindo-se a discricionaridade administrativa”.

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta a alegação de nulidade da sentença, destacando, no mérito, que a omissão do Poder Público está evidenciada pelas provas existentes nos autos e que há uma série de irregularidades relacionadas à acessibilidade e segurança no prédio da unidade escolar, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 273837386).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo
conhecimento
do recurso;
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
”
(ID. 286002871).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1011186-77.2020.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, diante das irregularidades constatadas nas instalações físicas da Escola Estadual
Olímpio João Pissinati Guerra
, postulando pela condenação do ente público à adequação da edificação da unidade de ensino às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido para determinar à parte apelante
“
no prazo de 120 (cento e vinte) dias
, a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na ADOÇÃO de todas as MEDIDAS voltadas à ADEQUAÇÃO da EDIFICAÇÃO da Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra às NORMAS de PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO e PÂNICO
”
(ID. 97476958).

Na sequência, a ação foi julgada procedente, consoante sentença proferida em 29.04.2021 (ID. 97476965), posteriormente anulada, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, diante a ausência de citação do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 107719487):

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALHA TÉCNICA NO SISTEMA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO NOS AUTOS QUANDO DA CITAÇÃO – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS EFETIVADOS APÓS A PRÁTICA DO ATO VICIADO – RECURSO PROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que o Estado de Mato Grosso não tomou conhecimento da citação expedida nestes autos, devido à ausência de vinculação da Procuradoria-Geral do Estado no momento da expedição eletrônica, o que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil,
“as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”,
razão pela qual a falha no sistema de comunicação eletrônica acarreta a nulidade da intimação e dos demais atos processuais realizados posteriormente”.

Com o retorno dos autos à instância de origem, o ESTADO DE MATO GROSSO foi devidamente citado (ID. 273837366), apresentando, tempestivamente, contestação (ID. 273837367), sustentando a impossibilidade de intervenção judicial na discricionariedade administrativa, ausência de omissão estatal e inexistência de situação emergencial e grave.

Na ocasião, a parte apelante postulou pela revogação da liminar anteriormente deferida ou, subsidiariamente, pela concessão de prazo maior para o cumprimento das determinações.

Simultaneamente, a parte apelante interpôs o agravo de instrumento n.° 1022737-31.2022.811.0000 contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela, ao qual foi dado parcial provimento, para proceder as diligências necessárias para adequação da unidade escolar às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, no prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Impugnada a contestação (ID. 273837377), sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, ora apelada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

De forma preliminar, a parte apelante suscita a nulidade da sentença,
nos termos do artigo 11 e artigo 489, II, do CPC, além do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por fundamentação deficiente, alegando que
não há no ato sentencial correlação dos fundamentos apresentados com os fatos narrados, pois apresenta apenas afirmativas genéricas.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo mencionado, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais, o magistrado a quo fez constar na sentença os motivos pelos quais concluiu pela procedência dos pedidos iniciais, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

À vista disso, rejeito a
PRELIMINAR
aventada.

DO MÉRITO

Inicialmente,
registra-se que a matéria recursal se confunde com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil é expressa no sentido de que constitui dever da Família, da Sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Do mesmo modo, o artigo 205 e 206, da Carta Magna, disciplina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da Família, a ser promovida com a colaboração da sociedade, com base em diversos princípios basilares, dentre eles o da garantia de padrão de qualidade. Confira-se:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, estabelece que os direitos das crianças e dos adolescentes, dentre eles à educação, devem ser assegurados, pelo Poder Público, com absoluta prioridade, inclusive com a preferência na formulação e execução das políticas públicas e destinação de recursos. Veja-se:

“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio assegura, tanto no âmbito constitucional como infraconstitucional, a assistência integral à criança e ao adolescente, por parte do Poder Público, de maneira indistinta e com absoluta prioridade.

Para mais, do exame da questão posta, observa-se que a parte apelante, em suas razões, alega que não há omissão estatal, no que tange ao dever de assegurar, à criança e ao adolescente, a educação em unidade escolar que atenda aos requisitos mínimos de segurança e acessibilidade, afirmando que foi realizada reforma no ano de 2022 para solucionar questões estruturais.

Nesse ponto, a despeito dos argumentos levantados, não se verifica, pelos documentos apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que tenham sido adotadas providências visando a sanar as irregularidades em relação à ausência de acessibilidade e em relação à prevenção contra incêndio e pânico.

Os relatórios incluídos no Processo SEDUC-PRO-2022/110440 (ID. 273837368 e 273837374), a esse respeito, informam apenas que a Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra foi inserida na demanda de levantamento de projetos para adequação de
acessibilidade e confecção dos projetos de segurança contra incêndio e pânico necessários para regularização e aprovação junto ao corpo de bombeiros, sem informações quanto à sua concretização.

Outrossim, conquanto a parte apelante sustente que é defeso ao Poder Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Portanto, sempre que houver
violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Grifo nosso).

E, da análise dos elementos probatórios e circunstâncias constantes do processado, verifica-se que inexistem dúvidas de que foram encontradas diversas irregularidades nas instalações da Escola Estadual Olimpio João Pissinati Guerra, consoante registrado nos relatórios de vistoria (ID. 97476954).

Quanto ao fundamento de inobservância à reserva do possível, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos
fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito, colaciono precedentes:

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido”.
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO.
1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil
.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento”.

(ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). (Grifo nosso).

Outrossim,
no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1o, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público para que o ensino seja ministrado com base na garantia do padrão mínimo de qualidade, em condições de segurança e acessibilidade.

Do mesmo modo, cumpre enfatizar que a obrigação discutida no processado não implica em ingerência do Poder Judiciário na gestão dos recursos públicos e inobservância de dotação orçamentária, porquanto não se está obrigando o ESTADO DE MATO GROSSO a construir uma unidade escolar, mas na implementação de medidas para corrigir as irregularidades evidenciadas, que afetam a prestação do serviço público dentro dos preceitos constitucionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e,
em REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025